Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741004-92.2019.8.07.0016 RECORRENTE: J. A. S. RECORRIDOS: G. A. A. P., V. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: V. P. P. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Curatela: a escolha deve recair em quem apresente melhores condições para cuidar do interditando e dos seus interesses, no caso, o pai do curatelado. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 115, inciso I, e 752, § 3o, ambos do CPC, asseverando ser parte legítima para atuar no feito e resguardar os interesses de seu filho, notadamente diante da má conduta do curador designado e da malversação dos parcos recursos destinados à subsistência do interditado, não podendo ser considerada apenas terceira interessada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porquanto "‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 115, inciso I, e 752, § 3o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A curatela foi concedida ao pai, pois, mostra-se ser a pessoa mais indicada para nomeação do encargo de curador, uma vez que já desincumbe do múnus de cuidar de seu filho e, segundo apurado, com ampla participação do Ministério Público, apresenta melhores condições para velar pelo interditando e os seus interesses (CPC 755, §1o). Portanto, considerando os elementos probatórios, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (ID. 30219585). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016